Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE PARCELA DO PERÍODO. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE NÃO CONTESTADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A união estável é constitucionalmente reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 226, § 3o, da Constituição Federal e com os requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil.
2. A configuração da união estável pressupõe, concomitantemente, a presença dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e que tal compromisso tenha, ainda, o objetivo de constituição de família.
3. Nos termos do art. 215 do Código Civil, “A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.” Desse modo, deve ser reconhecida a presunção relativa da veracidade de que o casal compareceu ao cartório e declarou o desejo de constituir família e gozar das proteções legais do reconhecimento dessa relação. 3.1. A desconstituição de tal declaração exige prova inconteste da inexistência de tal relação, e que os fatos narrados no documento destoam da realidade, o que não se vislumbra nos presentes autos.
4. A presunção de veracidade das alegações da autora, ante a revelia do réu, não afasta o seu dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 345, IV do CPC). 4.1. Ausente provas de que o início da união estável tenha ocorrido na data informada pela autora, considera-se a data da escritura pública declaratória de união estável como o início do convívio com animus de constituir família. 4.2. Ausentes elementos que contestem a data do término do relacionamento afirmada pela autora, a referida data deve ser considerada para declarar a dissolução da união estável vivenciada pelas partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.